Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI 1.790/2006 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGOS 21, INCISO XII, ALÍNEA B, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS NO CONTRATO DE FIRMADO ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MULTA ADMINISTRATIVA - Município de Itapevi - Embargos à execução julgados improcedentes - Instalação de equipamentos em via pública sem observância da legislação municipal - Competência para promover e fiscalizar a adequada ocupação de logradouros públicos nos limites de seu território - Inteligência do art. 30, I e VII, da CR - Imposição que se mostra legítima - Sentença reformada - Recurso oficial provido.” (Doc. 12, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, 21, inciso XII, alínea b, 22, inciso IV, 60, § 4º, inciso I, e 175 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a tese de fundo discutida no presente Recurso Extraordinário diz respeito à violação dos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal decorrentes da cobrança de forma indevida da multa administrativa prevista no artigo 17, alínea ‘d’, da Lei nº 1.790/06 do Município de Itapevi-SP simplesmente pela falta de entrega de laudo técnico ao seu Departamento de Obras atestando as condições de segurança das instalações, considerando que a aplicação de tal multa exige a apuração e identificação clara e precisa da ocorrência de irregularidades específicas” (Doc. 26, p. 4-5). Afirma que “a não entrega do laudo técnico, por si só, não representa uma irregularidade que enseja a aplicação de penalidade pelo Município de Itapevi/SP com base na Lei nº 1.790/06” e que, portanto, “ao exigir as multas administrativas da Recorrente, sem indicar de maneira precisa as irregularidades existentes nos postes e equipamentos mobiliários, a Municipalidade viola diretamente o princípio da legalidade e do devido processo ilegal, previstos no artigo 5º, incisos II e LIV, da CF” (Doc. 26, p. 7). Ressalta que o Município de Itapevi/SP não possui legitimidade para regulamentar e realizar a fiscalização do serviço público prestado pela concessionária recorrente, porquanto “a competência para tanto pertence ao Poder Concedente (no caso, a União Federal) por meio de seus órgãos (ANEEL, ABNT)” (Doc. 26, p. 7). Afirma que o Tribunal de origem “deixou de observar que os artigos 14 e 17, parágrafo único, alínea ‘d’, da Lei nº 1.790/06, estabelecem um rol taxativo de irregularidades que ensejam a aplicação de multas administrativas” (Doc. 26, p. 8). Aduz que “o Município de Itapevi sequer tem competência para fiscalizar os serviços e equipamentos da Recorrente, o qual é de competência da União Federal e seus respectivos órgãos” (Doc. 26, p. 12), porquanto “a fiscalização permanente desses serviços é exercida pelos órgãos do poder regulador (ANEEL e CSPE) e tem como finalidade garantir a prestação de serviços de qualidade, sendo que as empresas que descumprirem as normas do setor elétrico poderão sofrer punições que vão desde advertências e multas até a cassação da concessão” (Doc. 26, p. 14). Discorre que o Supremo Tribunal Federal “no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3343/DF e nº 3905/RJ, bem como do RE nº 494.163 AgR, reafirmou o entendimento de que a Constituição Federal de 1988 torna inequívoca a competência legislativa e administrativa da União Federal para disciplina dos serviços públicos de energia elétrica” (Doc. 26, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso para que “seja determinada a extinção da Execução Fiscal nº 0002198-32.2007.8.26.0271 e o integral cancelamento da inscrição em dívida ativa nº 14-livro4-folha2-exercício2007, haja vista que não foram cumpridos os requisitos para a cobrança da multa administrativa pelo Município de Itapevi/SP e tampouco o município tem competência para fiscalizar as atividades da ora Recorrente e, muito menos, para cobrar multa administrativa pelo descumprimento de exigências que não tem autorização para fazer” (Doc. 26, p. 19-20).



    O Município de Itapevi/SP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 33).



    Irresignada, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A interpôs o presente agravo (Doc. 39). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos por Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra o Município de Itapevi/SP, objetivando a “extinção da Execução Fiscal 271.01.2007.002198-3 e o cancelamento da correspondente Inscrição em Dívida Ativa n° 14 — Livro — Folha 2 — Exercício 2007, com a consequente liberação da carta de fiança apresentada, haja vista que os débitos sob cobrança são indevidos, uma vez que o Município de Itapevi/SP não tem competência para fiscalizar as atividades da Embargante (distribuidora de energia elétrica) e, muito menos, cobrar multas administrativas pelo descumprimento de exigências que não tem autorização para fazer” (Doc. 3, p. 18). 



    Ab initio, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, nos termos dos artigos 21, inciso XII, alínea b, e 22, inciso IV, da Constituição da República.



    Ressalte-se, ainda, o entendimento desta Corte de que é vedada a interferência de ente estadual ou municipal, por intermédio de edição de leis, nas relações jurídico-contratuais estabelecidas entre poder concedente federal e as empresas concessionárias, notadamente se a ingerência resultar em alterações das exigências pactuadas no contrato de concessão de serviço público.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE IMPEDE A INSTALAÇÃO DE MEDIDORES EXTERNOS POR CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 



    1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 5.981/2022, do Estado do Amazonas, que proíbe a instalação de medidores do Sistema de Medição Centralizada ou Sistema Remoto Similar pelas concessionárias e permissionárias de energia elétrica (art. 1º), sob pena de multa (art. 2º), conferindo a fiscalização do cumprimento das regras ao Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas - PROCON/AM (art. 3º). 



    2. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV, CF). O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que lei estadual ou municipal que interfere na relação contratual estabelecida entre concessionária e a União configura verdadeira invasão da competência privativa do ente federal para legislar sobre energia elétrica. Precedentes. 



    3. Além disso, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, permite à distribuidora de energia elétrica inserir sistema de medição externa, desde que arque com os custos de instalação. 



    4. Pedido julgado procedente para (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘energia elétrica’, constante do art. 1º da Lei nº 5.981/2022, do Estado do Amazonas, e (ii) interpretar seus arts. 2º e 3º em conformidade com a Constituição para excluir sua incidência ao setor de energia elétrica. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional lei estadual que proíbe a instalação de medidores externos de energia elétrica pelas empresas concessionárias do serviço, por violação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria’.” (ADI 7.225, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 17/03/2023, destaquei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1° E 2° DA LEI 15.008/2006, DO ESTADO DO PARANÁ. ENERGIA ELÉTRICA. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO RELÓGIO/MEDIDOR E DE CORTE DO SERVIÇO NA REDE EXTERNA. VEDAÇÃO À COBRANÇA DE VALORES PARA EFEITO DE REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ABRADEE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    I - A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee possui legitimidade ativa para questionar a constitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 15.008/2006, do Estado do Paraná. Precedentes.



    II – Os dispositivos impugnados, ao estabelecerem vedações à empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica, relativas à forma de suspensão do serviço e à cobrança de valores para a sua reativação, interferem na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes.



    III - ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 15.008/2006, do Estado do Paraná.” (ADI 5.960, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 06/10/2020, destaquei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.724/2006 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO ESTADO NO REGIME JURÍDICO DAS CONCESSIONÁRIAS DESSE SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A interpretação sistemática dos arts. 21, XII, ‘b’; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal revela que a União é responsável pela prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, incumbindo-lhe também legislar sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias desse serviço público, bem como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço.



    2. A norma impugnada altera aspectos relevantes da relação jurídico-contratual mantida entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias do setor de energia elétrica, estabelecendo direito, em benefício do usuário do serviço público, não previsto no instrumento contratual. A lei estadual onera as concessionárias de serviço público ao dispor sobre a obrigatoriedade de a empresa expedir notificação, acompanhada de aviso de recebimento, previamente à realização de visita técnica no âmbito residencial. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.724, de 15 de março de 2006, do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 3.703, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 09/05/2023, destaquei)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a expressão ‘energia elétrica’, contida no caput do art. 1º da Lei nº 11.260/2002 do Estado de São Paulo, que proíbe o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento, sem prévia comunicação ao usuário. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante a edição de leis estaduais. Precedentes.



    3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22, IV, e 175, caput e parágrafo único, incisos I, II e III da Constituição Federal. Inconstitucionalidade.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.729, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 09/11/2007, destaquei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 1.790/2006, do Município de Itapevi. Imposição de obrigações à concessionária de energia elétrica. 4. Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.258.360-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/08/2023, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Demais disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual 2233000-41.2021.8.26.0000, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - Abradee, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 1.790/2006 do Município de Itapevi/SP - artigo 10, caput e parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º; artigo 13, inciso II; artigo 17, alínea d; e artigo 19, caput e parágrafo único - ao argumento de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Com efeito, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a referida ação direta de inconstitucionalidade, para afastar a incidência dos referidos dispositivos legais, em decisão que transitou em julgado em 25/04/2023.



     Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juiz de Direito Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy que extinguiu a execução fiscal em questão (Doc. 8).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente